Tribunal: TJES
Processo: 5010867-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010867-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ABREU PASCOAL GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alex Sandro Marques Balardino contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no cumprimento de sentença em ação de reparação de danos. O embargante alegou omissão quanto à ineficácia da medida após oito anos de sua imposição, pleiteando ainda efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante sobre a ineficácia da medida coercitiva de suspensão da CNH, o que justificaria a integração do julgado com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisa expressamente o argumento relativo à duração da medida e à sua eficácia, concluindo pela proporcionalidade e adequação da manutenção da suspensão da CNH no caso concreto.

4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a tese da parte recorrente, ainda que tenha adotado fundamentação contrária aos seus interesses.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos que considerar relevantes à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

6. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à viabilização automática de prequestionamento.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a possibilidade de uso dos embargos como instrumento de reapreciação do mérito ou mero prequestionamento quando inexistente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que expressamente aprecia o argumento invocado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à viabilização de prequestionamento, quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles que considerar relevantes à fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO
contra o acórdão de ID 8107291 proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no bojo de cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos.

Em suas razões recursais de ID 8246967, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumento essencial contido no recurso: a ineficácia da medida atípica (suspensão da CNH) após mais de 8 (oito) anos de sua imposição, sem qualquer resultado útil à execução. Alega, ainda, a necessidade de aplicação de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO
contra o acórdão de ID 8107291 proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no bojo de cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos.

Em suas razões recursais de ID 8246967, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumento essencial contido no recurso: a ineficácia da medida atípica (suspensão da CNH) após mais de 8 (oito) anos de sua imposição, sem qualquer resultado útil à execução. Alega, ainda, a necessidade de aplicação de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz.

2.
O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC.

3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.

4.
Na hipótese, não há nos autos informação de que o recorrente dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, ou seja, não há indicativos que exerça atividade remunerada por meio da utilização de veículo automotor. Somado a isso, não buscou de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela recorrida, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo.

5.
Não há, ainda, qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento contumaz da parte executada, mas, ao contrário, aparenta caráter coercitivo.

6.
Dessa forma, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

No caso concreto,
não se verifica a omissão alegada
. Muito embora o embargante defenda que o acórdão não teria enfrentado o argumento da ineficácia da medida imposta, tal ponto foi
expressamente considerado e afastado
pelo voto condutor.

O acórdão consignou, com clareza, que:

“No caso em tela, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Ainda, o voto assentou que
não há nos autos demonstração de prejuízo concreto ao direito de locomoção
do agravante ou dependência funcional do documento de habilitação, tampouco qualquer iniciativa por parte do devedor em buscar a satisfação da obrigação — seja por composição, parcelamento ou indicação de bens.

Portanto, a questão da
finalidade da medida atípica
foi devidamente enfrentada à luz da
proporcionalidade, razoabilidade e da efetividade processual
, fundamentos estes suficientes para afastar a tese recursal do agravante.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar